Tribunal: TJMT
Processo: 0008156-22.2010.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008156-22.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO DE SOUZA - CPF: 482.340.101-82 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o pedido de progressão e pagamento de retroativos não merece prosperar, visto que não houve o preenchimento dos requisitos, dado que não é possível dispensar o interstício de classe para classe, não apenas em razão do princípio da legalidade como também da isonomia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Revisão de Enquadramento c/c Restituição de Diferenças de Subsídios e Vantagens ajuizada por Reinaldo de Souza, resolvendo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% s/o valor da causa, com fulcro o artigo 85,§ 4º, do CPC, levando em consideração a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo profissional, todavia os mantenho suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, até sobrevenha modificação na condição econômica, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC/2015.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve violação a literal disposição de lei, na medida em que ingressou no cargo de assistente do SUS, em 24/08/2001, tendo sido posteriormente enquadrado na classe A e nível 01, muito embora desde a posse já possuía a qualificação exigida para o ingresso na classe C.

Argumentou que mesmo comprovando a titulação para progredir para a classe C, fora posicionada na Classe B, contrariando a disposição legal, o que deve ser corrigido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o seu desprovimento.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pedido de progressão de carreira com todos os reflexos decorrentes, pois a parte promovente alega que ingressou no cargo de assistente do SUS, em 24/08/2001, tendo sido posteriormente enquadrado na classe A e nível 01, muito embora desde a posse já possuía a qualificação exigida para o ingresso na classe C. Argumentou que mesmo comprovando a titulação para progredir para a classe C, fora posicionada na Classe B, contrariando a disposição legal, o que deve ser corrigido.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que somente pela narrativa da parte promovente se verifica que pretende progressão
per saltum
, na medida em que entende que pode, por possuir os requisitos, ser lotada diretamente na classe C, o que não se admite, por afrontar a própria legislação que norteia a carreira.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCA. LEI Nº 8.691/93
PROGRESSÃO FUNCIONAL PER SALTUM E ASCENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O cerne da ação reside em saber se é admissível a progressão na carreira de tecnologista do INCA, regulada pela Lei nº 8.691/93,
per saltum, isto é, sem observância do interstício mínimo de 12 meses entre uma classe e padrão subsequente,
convergindo em saber acerca da possibilidade do enquadramento em classe ou padrão diferente da sequência escalonada prevista na lei, compreendendo 14 (quatorze) faixas salariais posteriores à inicial de tecnologista junior I, até a de tecnologista sênior III. 2. A sentença acertadamente negou o pedido, pois deferi-lo tal e qual almejado configura verdadeira hipótese de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico, e, especialmente em desacordo com o estipulado nos artigos 8º e 19º da Lei nº 8.691/93. 3. A simples exigência de experiência profissional para o ingresso no cargo por ocasião do concurso não se confunde com o direito a utilizar-se do exercício de tais atividades ou qualificação/titulação, para galgar progressões ou promoções dentro de uma determinada carreira, violando a regra básica, segundo a qual o ingresso na carreira se dá pela classe inicial. 4. Se não fosse assim, estaríamos a um passo para o consentimento de hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a ascensão funcional. Precedente do STF. 5. In casu, não busca a servidora apelante a ascensão à outra carreira, mas utiliza de
argumentos expressamente vedados no artigo 19 da Lei nº 8.691/93, qual seja, a inobservância do interstício mínimo de 12 (doze) meses, para saltar entre as classes, violando a sequência legalmente prevista para o "caminhar" na carreira, certamente dentro da qual a partir de seu ingresso, e tão somente daí, poderá se computar o tempo exigido para promoção e progressão verticais e horizontais, repise-se constitucionais
. 6. Em que pese a leniência da administração em responder administrativamente o pedido formulado em 22/11/2013, o artigo 19 da Lei nº 8.691/93 vem eliminar quaisquer tipos de dúvidas quanto à possibilidade de romper com as regras vigentes de provimento em carreiras, previstos da Lei nº 8.112/90 e mesmo no texto constitucional. 7. Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 00564243420164025101 RJ 0056424-34.2016.4.02.5101, Relator: ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2017, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

A parte promovente pretende ser posicionada diretamente na Classe C sem passar, antes, pela Classe B e sem respeitar o interstício legal, o que não se admite ante a necessidade de obediência ao princípio da legalidade.

Sabe-se que a progressão de carreira por classe, além de exigir a qualificação correspondente, ainda exige respeito ao interstício legal, não se admitindo nem pular classes e nem progressão sucessivas, pois é necessário, entre uma progressão e outra, que se respeite dado prazo.

No caso, há violação às duas regras, pois a parte promovente pretende pular a classe B, assim como pretende ir para a classe C, sem respeitar o interstício temporal, o que não se admite.

Assim, não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, mesmo que possua a qualificação, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra.

É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021